Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APARELHO TELEFÔNICO. CONTATO COM ÁGUA. IPHONE. PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTENTE. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO/ SUBMERSÃO EM ÁGUA. DEFEITO OCASIONADO POR CULPA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NÃO COBERTO POR GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização decorrente de defeito em aparelho celular cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que seu aparelho celular, por um breve tempo, entrou em contato com a água e que, de imediato, secou o aparelho conforme as indicações do fabricante. Afirma que após o ocorrido tentou ligar o aparelho, mas não obteve êxito. Argumenta que, pela assistência, lhe foi cobrado o valor de R$ 4.799,00 para reposição, sob alegação de que a ré não cobria defeitos contra contato com a água. Pede o provimento do recurso para a reforma da sentença e a condenação da ré nos pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que elas se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia em questão consiste em aferir se a parte autora tem direito à substituição do seu aparelho celular danificado com água e, eventualmente, a de indenização por danos morais em razão da negativa da ré em trocar o aparelho mencionado nos autos.
5. No caso em apreço, é incontroverso que o aparelho celular da autora foi danificado por ter entrado em contato com água, fato ocorrido em janeiro de 2021, tendo o aparelho sido adquirido em dezembro de 2019. Assim, tal como informado pela empresa ré, o aparelho de telefone (Iphone 11) é resistente à água e não à prova d'água, sendo que informa expressamente aos consumidores por meio de seu sítio eletrônico que os danos causados ao aparelho por líquido não são cobertos por garantia. Nesse passo, não há publicidade enganosa, porquanto consta do sítio que o aparelho é apenas resistente a respingos, água e poeira, além de derramamentos acidentais de líquidos comuns, como refrigerante, cerveja, café, chá e suco.
6. Assim, não há que se falar em publicidade enganosa. Ainda, o autor não comprovou que haveria cobertura contratual (garantia) para casos de defeitos provocados por líquidos no aparelho. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1307909, 07217041320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349078, 07618079620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ainda, conforme a ré esclarece, o iPhone 11 é certificado com IP 68. A certificação IP foi criada pela Comissão Eletrotécnica Internacional e sua sigla significa "Ingress Protection", indicando o quão protegidas são as entradas de determinado aparelho no tocante a água e a poeira. No entanto, a resistência do aparelho a água não significa dizer que o mesmo é completamente à prova d'água, ou seja, dependendo da forma como o produto é utilizado ou exposto a determinadas condições, o mesmo pode sofrer danos em seus componentes internos, como indica ser o caso dos autos.
8. Considerando a ausência de responsabilidade do fabricante do produto, não há qualquer dano, moral ou material, a ser reparado.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.